Tribunal: STJ
Processo: 1006674-27.2024.8.26.0554
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223597 - SP(2025/0261051-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA - DF027152
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
EMBARGADO
: JUAN ALEXANDRE SUAREZ
EMBARGADO
: JUAN PEDRO AGUIAR SUAREZ
EMBARGADO
: NICOLE AGUIAR SUAREZ
EMBARGADO
: APICE BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS
LTDA
ADVOGADO
: LUCAS SERRANO CIMATTI - SP366935
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/03/2026
30/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55548013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:02:09
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c54535a-8ce5-4623-92d3-a13a1cd41fa9

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223597 - SP(2025/0261051-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS -
SP273843
OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA - DF027152
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
EMBARGADO
: JUAN ALEXANDRE SUAREZ
EMBARGADO
: JUAN PEDRO AGUIAR SUAREZ
EMBARGADO
: NICOLE AGUIAR SUAREZ
EMBARGADO
: APICE BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS
LTDA
ADVOGADO
: LUCAS SERRANO CIMATTI - SP366935
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ao acórdão assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO.
"
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. VIOLAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
REAJUSTE. SINISTRALIDADE. VARIAÇÃO DE
CUSTOS
SÚMULA No 284/STF.
MÉDICOS-HOSPITALARES
(VCMH).
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DASCLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E 7 /STJ.
5/STJ
1. O recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei reputa-
se violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida particularização,
pois a indicação genérica evidencia deficiência de fundamentação apta a
atrair a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à abusividade no
reajuste por sinistralidade e por variação de custos médicos-hospitalares
(VCMH) praticados pela operadora do plano de saúde demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das
Documento eletrônico VDA54653014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:18:58
Código de Controle do Documento: 8bfb43eb-9e21-4a9b-b81a-1466cf81aa79

cláusulas do regulamento do plano de saúde, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe as Súmulas nos
e
5/STJ
7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido." (e-STJ fl. 789)

Em suas razões, a embargante sustenta que houve vício no julgado
embargado, pois

"(...) o Recurso Especial não postulou o reexame de provas,
tampouco a rediscussão do conteúdo contratual. A controvérsia devolvida a
esta Corte foi estritamente jurídica: definir se é possível declarar abusivo
reajuste anual, afastando cláusula contratual válida, sem a realização de
prova técnica apta a demonstrar o alegado desequilíbrio econômico-
financeiro.
No caso concreto, a ação foi julgada procedente para declarar a
nulidade dos reajustes aplicados entre 2019 e 2024, embora não tenha sido
realizada prova pericial contábil ou atuarial. A conclusão pela abusividade
decorreu exclusivamente da alegação de ausência de comprovação da
sinistralidade, sem produção de prova técnica indispensável para aferição
da correlação entre receitas, despesas e índice aplicado.
A insurgência recursal, portanto, não pretende rediscutir fatos,
mas sustenta violação a dispositivos legais (arts. 20 da LINDB, 35-E, §2o, da
421 e 478 do CC, bem como às regras de distribuição do ônus
Lei 9.656/98,
da prova), sob o argumento de que a invalidação do reajuste sem suporte
pericial configura julgamento sem base técnica adequada." (e-STJ fl. 801).

Impugnação às e-STJ fls. 805/807.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: erro material,
obscuridade, contradição ou omissão.
Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto
embargado:

"(...)
Inicialmente, a despeito de a recorrente sustentar ter o acórdão
atacado incorrido em violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, o faz apenas de maneira genérica, deixando de evidenciar, contudo,
quais as omissões, erros ou contradições não foram devidamente apreciadas
pelo Tribunal, a ocasionar a suscitada ofensa.
Tal circunstância impede o conhecimento das alegações, pois o
recurso especial deve indicar com precisão qual dispositivo de lei reputa-se
violado pelo acórdão recorrido, bem como sua devida particularização, pois a
indicação genérica, nos moldes como realizada, evidencia deficiência de
fundamentação apta a atrair a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
(...)
Ademais, no tocante ao reajuste aplicado, o Tribunal estadual, ao
analisar as circunstâncias fático-probatórias e as cláusulas contratuais,
assentou a abusividade no reajuste por sinistralidade e por variação de
custos médicos-hospitalares (VCMH) praticados pela operadora do plano de
saúde (...)
Assim, o acolhimento das alegações recursais, para afastar o
caráter abusivo dos reajustes adotados, demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas do
Documento eletrônico VDA54653014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:18:58
Código de Controle do Documento: 8bfb43eb-9e21-4a9b-b81a-1466cf81aa79

regulamento do plano de saúde, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe as Súmulas nos
e

5/STJ
7/STJ."
(e-STJ fls.
)
792/794

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, registra-se não ser possível a aplicação da multa requerida na
impugnação, pois não se vislumbrou, neste momento processual, o intuito protelatório
do presente recurso ou a má-fé da recorrente.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54653014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:18:58
Código de Controle do Documento: 8bfb43eb-9e21-4a9b-b81a-1466cf81aa79

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.223.597 / SP
Número Registro: 2025/0261051-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10066742720248260554
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA - DF027152
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
RECORRIDO
: JUAN ALEXANDRE SUAREZ
RECORRIDO
: JUAN PEDRO AGUIAR SUAREZ
RECORRIDO
: NICOLE AGUIAR SUAREZ
RECORRIDO
: APICE BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCAS SERRANO CIMATTI - SP366935
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
Documento eletrônico VDA55527172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:26
Código de Controle do Documento: 0de59384-447a-4e87-9289-ab7206aeba84

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA - DF027152
MÁRCIA ANDRÉIA CORREIA HERBERT - SC045034
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
EMBARGADO : JUAN ALEXANDRE SUAREZ
EMBARGADO : JUAN PEDRO AGUIAR SUAREZ
EMBARGADO : NICOLE AGUIAR SUAREZ
EMBARGADO : APICE BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCAS SERRANO CIMATTI - SP366935
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:26
Código de Controle do Documento: 0de59384-447a-4e87-9289-ab7206aeba84